Tribunal: TJMT
Processo: 0015815-30.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015815-30.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA - CPF: 063.616.049-18 (APELANTE), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS - CPF: 020.610.541-02 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALCEU VERONEZI - CPF: 360.077.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA - CPF: 063.616.049-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
ALEGADA

NULIDADE DAS PROVAS

– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – 3.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N. º 11.343/06
–
INVIABILIDADE
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– 4.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

3. Verifica-se que não assiste razão a defesa em seus pedidos de redução das penas em decorrência da aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porque nos termos do
Enunciado nº 30, preconizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”.

4. Em razão da manutenção do quadro fático- processual que ensejou a decretação da prisão preventiva do apelante e, em atenção ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, nega-se o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0015815-30.2020.8.11.0042, a qual o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de suscita
preliminarmente a nulidade das provas
produzidas, sob o argumento de que não fora apresentada justificativa idônea para a busca domiciliar e pessoal, com inobservância ao que dispõe os artigos art. 5°, inc. XI, da Constituição Federal e art. 157, art. 240, §2º, e art. 244, todos do Código de Processo Penal, e por isso requer a nulidade do processo.

No mérito, requer a
absolvição
com fundamento na
ausência de provas da traficância,
com fulcro no princípio
in dubio pro reo
ou a aplicação da causa especial de diminuição da pena em razão do reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, revogando-se sua prisão preventiva.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 84560546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo é pelo
desprovimento do recurso
(id. 87836547).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema
nulidade das provas
como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar
.

No que tange à alegação de inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o delito de tráfico de drogas nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo.

A situação ilícita perpetrada pelo agente se protraiu no tempo, de modo que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como
é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

A propósito, traz-se à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FLAGRANTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à situação configuradora de flagrante delito não podem ser revisados em recurso especial, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1558876/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) (destacamos).

“1
. A jurisprudência pacífica deste Tribunal é firme de que, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Precedentes.

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse mesmo sentido, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

(...)4. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) (destacamos).

Do mesmo modo, é a disposição do artigo 303, do Código de Processo Penal que aduz que nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. E, ainda, a prevista no artigo 283, § 2º, do mesmo diploma legal: “
a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio”
, como é o caso dos autos.

Não obstante isso é certo que o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, vislumbra-se que
a abordagem não ocorreu imotivadamente, mas sim, amparada por fundadas razões, haja vista que os investigadores da Polícia Civil após receberem informações de que o apelante mantinha em uma residência, localizada no
bairro São João Del Rey, em Cuiabá, o comércio de drogas ilícitas, fazendo parte inclusive da organização criminosa “Comando Vermelho”.

As informações ainda apontaram que o corréu
Roverson
realizava a entrega e a venda de drogas utilizando-se do veículo Hyndai HB20, de cor branca, o qual, segundo a notícia, era proveniente de roubo, enquanto que o apelante
MICKSUEL
comercializava a droga na posse de sua motocicleta Honda, placa NPP-2327, razões pelas quais a equipe de policiais deslocou-se para o local indicado e passou a realizar o monitoramento da residência, período em que obtiveram êxito em flagrar a aproximação de um motociclista, o qual, ao notar a presença da polícia, empreendeu fuga, logo após ter recebido objeto de
MICKSUEL
.

Ato contínuo os investigadores abordaram o apelante
MICKSUEL
, o qual tentou empreender fuga; nesse ínterim a equipe avistou 02 (duas) porções médias de substância análoga a maconha em cima de uma cômoda, no quarto de
MICKSUEL
, sendo que a casa exalava forte odor de droga.

De fato, durante as diligências na residência, os policiais apreenderam R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais); 01 (um) caderno pequeno contendo anotações do tráfico de drogas; 06 (seis) aparelhos celulares, sendo cinco da marca Samsung e um da marca LG; 01 (uma) tesoura pequena com resquícios de pó branco; 01 (um) rádio HT comunicador; 01 (um) liquidificador com resquícios de substância entorpecente; 38 (trinta e oito) porções médias de substância análoga a maconha; 03 (três) porções médias de substância análoga a cocaína; 01 (uma) porção grande contendo pó branco; 04 (quatro) rolos de papel plástico filme; 01 (uma) balança de precisão com resquícios de substância entorpecente; 01 (um) rolo de plástico, de cor azul, também com resquícios de substância entorpecente; e 08 (oito) pedaços médios de plásticos, já cortados, para embalar entorpecentes.

Após, também apreenderam o veículo Hyndai HB20, de cor branca, placa QCI-0303, e a motocicleta Honda CG 150, de cor cinza.

Nesse ponto, importa esclarecer que enquanto parte dos agentes policiais realizava a busca domiciliar, os demais policiais que estavam do lado de fora do imóvel perceberam a aproximação do veículo Hyundai HB20, de cor branca, placa QCI-0303; momento em que, o seu condutor, o corréu
Roverson
, ao visualizar a presença da polícia empreendeu fuga, sendo que os policias, após perseguição conseguiram fazer a abordagem do veículo alguns quilômetros depois.

No interior do veículo HB20 havia três pessoas, o condutor
Roverson
e os passageiros
Erica de Andrade e Dianaud Estime
, este último estrangeiro.

Após buscas pessoais nos ocupantes e no veículo, foi checada a placa do carro (então, placa QCI-0303) e constatada divergência em relação ao chassi, sendo que a placa não continha alguns elementos de identificação, como a unidade da federação onde a placa foi confeccionada, o ano em que foi confeccionada e o número sequencial de produção.

Também havia registro de roubo do veículo ocorrido em junho de 2019, conforme B.O. SROP n.º 2019.184352, do qual se denota que a placa original do veículo era QCR-5857, além disso
Roverson
apresentou um CRLV com visíveis sinais de adulteração, pois a impressão não era no formato de impressora matricial, e sim de impressora de jato de tinta, sendo que checada a numeração desse documento, constou como furtado da CIRETRAN do município de Rosário Oeste-MT, conforme B.O. SROP 2019.37706.

Durante a abordagem, antes de receber voz de prisão,
Roverson
tentou dispensar 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, e, ainda, quebrou seu aparelho celular ao jogá-lo em um córrego do outro lado da rua, além de ter resistido a prisão ao agredir os policiais civis com chutes na região do abdômen e nos braços, sendo utilizado de técnicas de uso progressivo da força para reprimir essa injusta agressão contra a equipe.

Assim,
a prisão em flagrante efetuada e os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade,
pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, conforme já demonstrado, os autos confirmam, de forma incontestável, a materialidade a autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante.

A materialidade encontra-se comprovada, sobretudo pelo material apreendido o qual foi periciado, restando comprovado pelo laudo de constatação preliminar e laudo pericial definitivo n° 3.14.2020.66249-01, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas em poder do apelante se tratavam de cocaína e de maconha, além do termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2020.125185, e prova testemunhal.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Nesse sentido, em seu depoimento judicial, o investigador da Polícia Civil - A
dão Jose dos Santos
declarou em juízo:

“
(...) Que eu e meu parceiro de equipe, Elton, nós recebemos informações que na casa do então conhecido na região do bairro onde ele mora, o Mike, se tratava de um ponto de distribuição de droga; Que ele era o disciplina daquele bairro, faccionado e que na casa dele era uma boca de fumo; Que funcionava como boca de fumo e, além disso, ele distribuía droga para outras pequenas bocas de fumo da região; Que, de posse dessa informação, nós diligenciamos até o local; Que também chegou ao conhecimento que o Roverson ajudava ele na mercancia de droga; Que, de posse dessa informação,
nós fizemos vigilância lá várias vezes;
(...) Que essa informação chegou de pessoa que a gente conhece, de informantes, as quais a gente não pode falar o nome; (...) Que no dia que
a gente recebeu a informação, já veio detalhada: ‘que o Mike era o faccionado; que a casa dele era ponto de distribuição de venda de droga; e que esse Roverson, ainda falou que ele andava no HB20, ajudava ele distribuir a droga’
; Que essa foi a informação que chegou; (...) Que a informação veio junto dos 02 (dois); (...) Que isso, [a informação é que era na casa do Mike e o Roverson auxiliava]; (...) Que começamos a investigar, fazer monitoramento na casa, vigilância para ver a movimentação de pessoas; Que, no dia do flagrante, nós chegamos lá, posicionamos a viatura descaracterizada longe da casa; Que ficamos visualizando, momento este,
chegou a pessoa de moto na casa e conversou com o Mike
; Que nós tentamos abordar essa pessoa, mas, devido o local lá da residência, ruas estreitinhas, e o rapaz de moto conseguiu evadir do local; Que quando ele evadiu, nós chegamos na residência do Mike e lá, já conversamos com ele, e quando começamos a entrar na residência, já visualizamos duas porções de maconha em cima do cômodo, e forte cheiro de maconha na residência;
Que fizemos a busca na residência, e localizamos mais de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) em dinheiro; Que na geladeira, no freezer da geladeira tinha resquício de droga
; Que, durante a busca, quando nós estávamos no momento da busca, esse veículo HB20, que era conduzido pelo Roverson, estava chegando no local; Que quando ele viu a movimentação da polícia, ele evadiu do local; Que outras equipes acompanharam ele e fez a abordagem, onde foi constatado que
ele estava com uma porção de maconha
; Que ele quebrou o celular no momento da abordagem, e
foi verificado que o carro era produto de roubo, o carro que ele andava, o HB20
; Que nós continuamos as buscas lá na residência, e o mato, em frente a casa, localizamos grande parte da droga apreendida; Que [tinha] liquidificador, rolo de plástico filme escondido no mato, em frente a casa do Mike; (...) Que
na casa nós encontramos duas porções de maconha, resquício de maconha na geladeira, e dinheiro
; Que fazendo a busca, que a casa dele é sem muro,
fazendo a busca no terreno em frente da casa dele, que tinha um trieiro já bem, sinal ‘bem batido’; Que naquele mato lá, nós localizamos uma sacola e dentro dessa sacola tinha liquidificador, várias porções de entorpecentes, plástico filme, balança, tudo escondido lá nesse local
; Que vale ressaltar que,
dias antes, na vigilância, nós já tínhamos visualizado ele próximo do local onde foi encontrado a dr
oga; (...) Que tem um terreno baldio de frente a casa dele (Micksuel); (...) Que dias antes, em vigilância, já visualizamos ele lá no mato, lá próximo dessa droga; (...) Que visualizei ele não no dia, dias antes de vigilância naquele local;
Que no dia, deu para perceber que esse trieiro que chegava até a droga; Que saindo da casa dele, atravessando uma rua estreitinha, tem um trieiro, que leva até onde estava a droga; Que é um trieiro bem batido, que significa que passava sempre por ali; (...) Que só esse (trieiro) que saia da casa do Mike [tinha no local] (...) que levava até a droga
; (...)
Que essa pessoa (motoqueiro) chegou na hora que nós estávamos na vigilância
; Que nós tentamos abordar; Que nós tínhamos convicção que ele tinha pego droga lá com o Mike, mas não conseguimos fazer a abordagem; (...) Que não foi abordada essa pessoa; (...) Que nós tínhamos convicção que ele pegou droga com o Mike e saiu; (...)
Que ele pegou [algo] com o Mike; Que nós tínhamos certeza que a pessoa que entregou era o Mike;
Que a pessoa que pegou, nós não conseguimos identificar; (...) Que
tinha maconha, pasta base de cocaína, o liquidificador estava com resquício de pasta base, que é sinal que eles faziam a refinaria utilizando aquele liquidificador, tesoura, rádio HT, balança de precisão, e vários outros apetrechos para mercancia de droga; (...) Que ficou claro que era na casa do Mike [que o Roverson estava se dirigindo], porque, quando ele viu as viaturas paradas em frente da casa do Mike, ele empreendeu fuga em alta velocidade
; Que se ele fosse em outra casa, ele tinha encostado; Que quando ele visualizou as viaturas,
ele saiu em alta velocidade, e outras equipes de policiais foram atrás e conseguiram abordar já a uma certa distância da residência; (...) Que não havia dúvida [que a diligência era na casa do Mike]; Que a casa dele era a última da rua; Que não tinha como ele estar indo em outra casa
; (...) Que
quando nós fomos fazer a vigilância, nós já sabíamos que o rapaz do HB20 chama Roverson, e o dono que distribuía a droga era o Mike
; (...) Que o informante que nos relatou, que passou a informação, que
o Roverson tinha um HB20 branco e auxiliava o Mike na distribuição de droga ali no bairro
; (...) Que
o Mike alegou que era usuário de droga, que o dinheiro era da esposa dele, que a droga encontrada no mato não era dele
; Que, como sempre, hoje em dia os traficantes estão tentando se livrar do flagrante, esconde a maior parte mais longe da casa; Que o outro (Roverson), eu não me recordo o que ele disse no depoimento; (...)
Que o Roverson, a informação era que ele era faccionado, que, inclusive, no carro dele, no vidro dianteiro, tinha um adesivo escrito: ‘família CV’
; Que foi até feito o relatório policial informando e com foto desse adesivo que estava no carro dele; (...) Que a informação era que o Mike era o disciplina do bairro; (...) Que a mesma pessoa passou a informação completa:
que o Mike era o disciplina, (...) que ambos eram do CV, (...) que o Roverson ajudava o Mike a distribuir droga no bairro utilizando esse carro HB20; Que quando nós fomos fazer a vigilância no local, as primeira vigilâncias, nós já tínhamos todas essas informações
; (...)
Que, segundo informações, essa moto era do Mike; Que ele utilizava ela na mercancia de droga também
; (...)
Que os 02 (dois) veículos eram usados na distribuição de drogas
; (...) Que nós ficamos de vigilância dias antes, e não o dia antes; (...) Que eu falei que, durante a vigilância lá no local, nós chegamos de visualizar ele (Micksuel) dentro do mato, em frente a casa dele; Que não visualizamos ele com droga na mão, visualizamos ele indo até o mato lá próximo a residência; (...) Que a casa dele é a última casa da rua; Que em frente a casa dele não tem nenhuma casa, só do lado; (...) Que a casa dele é a última casa da rua, e só tem casa antes de chegar na casa dele, do lado da casa dele; Que do outo lado, de frente, não tem [casa] nem depois da casa dele; (...) Que a casa dos outros vizinhos também é para frente do mato, mas onde estava droga, é a casa dele [que fica] em frente; (...) Que nós recebemos informações que ele faz parte da organização criminosa, que, inclusive, quando foi realizada a prisão do Roverson, no parabrisa do carro dele tinha um adesivo ‘família CV’ pregado no parabrisa dianteiro; (...) Que nós estávamos fazendo a busca na residência, e esse HB20 conduzido pelo Roverson chegou, e quando visualizou as viaturas policiais, ele empreendeu fuga; Que aí foi feito o acompanhamento e a abordagem no veículo; (...) Que ele (Roverson) não falou que foi na casa do Micksuel comprar droga; Que a informação que tinha, que o Roverson distribuía droga para o Mike; (...)
Que no começo da vigilância, antes de adentrar na residência do Mike, chegou o motoqueiro na casa, foi até ele na porta – que a casa dele não tem muro – e pegou algo; Que nós tentamos abordar esse rapaz da moto e não conseguimos
; (...)
Que acreditamos que seja droga, (...) porque ele é traficante lá no bairro; Que a única coisa que ele vendia lá que a gente sabia, era droga; (...) Que quando o cara vai na boca de fumo, o que ele pega é droga; (...) Que passamos dias investigando, de campana
; (...) Que é procedimento quando tem condições (fotografar, filmar); Que lá no local, é local de difícil acesso, a casa dele (Micksuel) fica em cima do morro, local difícil de fazer vigilância; Que, nesse local, não tinha como [fotogravar, filmar]; (...) Que fizemos vigilância de longe, usando binóculos; (...) Que eu não tinha condições de fazer fotografia, que era de longe; (...) Que eu acredito que tinha uns 02 (dois) veículos descaracterizados e depois chegou uma viatura caracterizada; (...) Que, no começo, tinha uma equipe policial, que fez a abordagem no Mike; Que depois chegou outras equipes de policiais; Que durante a busca lá na casa, chegou na residência, no HB20, o Roverson; Que quando ele percebeu as viaturas policiais lá na frente da casa do Mike, ele empreendeu fuga; (...) Que nós estávamos em 02 (dois) policiais fazendo a vigilância; (...) Que eram 02 (dois) policiais na mesma viatura fazendo a vigilância da casa; (...)
Que fomos nós que fizemos a abordagem e entramos na casa do Mike;
(...) Que quem visualizou foi outros policiais [o HB20 empreendendo fuga]; Que o Renan estava lá, o Ruan, a Flávia, que estava ajudando na busca;
Que todos esses policiais visualizaram quando esse HB20 chegou e empreendeu fuga
; (...) Que nessa altura que o HB20 fugiu, empreendeu fuga, nós já estávamos lá na residência; Que os policiais já estavam a pé na frente da casa; (...) Que eram outros policiais utilizando outro carro a paisana que chegou no local também para dar apoio [e abordou o Roverson]; (...) Que a senhora não pode comparar a abordagem em um veículo e em uma moto; Que a moto tem mais poder de fuga; Que um carro abordando uma moto é mais difícil; Que agora um veículo abordando outro veículo é mais fácil;
Que o HB20 saiu em alta velocidade; Que os policiais em uma viatura descaracterizada acompanhou e fez a abordagem em outro bairro
; (...) Que no começo da vigilância, só estava uma viatura; (...) Que quando nós adentramos na residência, nós pedimos apoio; Que chegaram outras viaturas; Que depois que a gente se encontrava na casa fazendo a busca, foi aí que chegou o HB20; Que no horário que chegou o HB20, já se encontravam outras viaturas com outros policiais no local; (...)
Que não me recordo a quantidade de dias, só sei que ficamos em vigilância lá dias anteriores para ver a movimentação
; (...) Que o HB20 não apareceu nos dias anteriores; Que o HB20 apareceu no dia que foi feita a abordagem; (...) Que
a pessoa que relatou para gente a informação, falou assim: ‘que naquele lugar, na casa do Mike, funcionava uma boca de fumo, que ele era do CV, do Comando Vermelho, e que ele distribuía droga lá no bairro. Que o Roverson ajudava ele a distribuir essa droga; que o Roverson tinha um HB20 branco’
; Que essa foi a informação que chegou para gente; (...) Que eu falei que dias anteriores, quando encontrava na vigilância, foi visualizado o Mike no mato lá próximo de onde foi localizada a droga; (...) Que não falei, momento algum, que ele estava com a mochila na mão; Que visualizamos ele no mato em frente a casa dele; Que o mato fica próximo a casa dele, bem em frente a casa dele; Que foi visualizado ele lá nesse mato; (...) Que já falei que não visualizei ele (Micksuel) com nada na mão; (...) Que já falei que não fotografamos porque nós estávamos de longe, não tinha como fotografar, e também não abordamos, porque não visualizamos ele com droga aquele momento; (...) Que,

logo após que o rapaz empreendeu fuga, nós fizemos a abordagem do Mike, e quando adentramos a residência, sentimos o cheiro de maconha; Que em cima de uma cômoda do quarto tinha duas porções de maconha, R$ 1.847,00 (um mil e oitocentos e quarenta e sete reais) em dinheiro, e a geladeira com vários resquícios de maconha
; (...) Que nós estávamos fazendo a busca, o HB20 chegou na residência; Que outras equipes de policiais foram atrás e fez a abordagem; Que eu fiquei na casa; (...)
Que foi apreendido esse caderno com anotações referindo ao tráfico de drogas
; (...) Que eu, particularmente, não sabia ainda [sobre o adesivo], mas os colegas aqui da delegacia, no momento que visualizou esse adesivo, já relatou que a facção Comando Vermelho está usando bastante esse adesivo; (...).” (sic) (trecho extráido da r. sentença).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Estabelece o
enunciado n.º 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do apelante.

A uma, porque o art. 203 do mesmo diploma legal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.

4. Agravo improvido.”(AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (destacamos).

"
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
" (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da "venda", sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Assim, não há que se falar em ausência de elementos probatórios, tornando improcedente o pedido de absolvição do apelante, uma vez que a sentença que o condenou pela prática do tráfico é escorreita, pautada em provas lícitas e legítimas, e por isso deve ser mantida.

3. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06

Nas razões, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição especial prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, por entender que não houve fundamentação idônea para afastar o referido benefício.

Em 21/06/2021, a defesa traz aos autos decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de roubo majorado, nos autos n° 4407- 33.2006.811.0042 – Código n° 83597, que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca, resultando no Executivo de Pena n° 34986- 41.2018.811.0042, e por isso reforça o pedido de aplicação do referido do benefício, em virtude do apelante não ser mais considerado reincidente.

Contudo, em que pese o esforço defensivo, verifica-se que

a causa de diminuição especial não foi afastada pela magistrada sentenciante exclusivamente em razão do referido executivo de pena, mas também porque ressai dos autos que o apelante integra organização criminosa e se dedica à atividade criminosa de forma contínua

“
(...) Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra
uma condenação com trânsito em julgado
, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente sentença.

A propósito, eis o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Agregado a isso, conforme se denota pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia ADÃO e ELTON, o réu é integrante da organização criminosa Comando Vermelho e exercia a função de disciplina na região que morava, assim como distribuía e vendia entorpecente em sua residência, bem contava com o auxílio de seu comparsa ROVERSON, que foi preso conduzindo um veículo HB20 branco, contendo um adesivo no parabrisa com as siglas CV e FML, confirmando, assim, que são faccionados.

Por essas razões,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu. (...)” (sic) (destacamos).

Como se vê, o conjunto probatório confirma que o apelante era um dos principais responsáveis pela distribuição da droga na região do bairro São João Del Rey, conforme monitoramento dos investigadores da Polícia Civil, as circunstâncias do flagrante, prova testemunhal e pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, somado ao encontro de dinheiro e de materiais sabidamente usados no preparo e embalo dos entorpecentes, denotam que o apelante
MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS
dedicava-se ao comércio ilícito de drogas naquela localidade.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Igualmente, com relação ao pedido de modificação do regime de cumprimento de pena, sem razão a defesa, porquanto o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e é reincidente.

Desse modo, não há como o apelante iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, posto que a fixação de pena superior a quatro anos de reclusão, somada às circunstâncias judiciais, notadamente a reincidência, impedem a fixação de regime prisional mais brando, conforme dispõe o art. 33, §3º, do Código Penal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pretende o apelante, ao final, o suposto direito de recorrer em liberdade.

Não merece prosperar o pleito.

O artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

No caso,

ao negar o direito do réu de recorrer em liberdade, a magistrada assim motivou a decisão:

“(...)
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO:

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado MICKSUEL teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 27/05/2020, nos Autos de Prisão em Flagrante Delito n° 0013545-33.2020.8.11.0042 (ID 46673409).

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram sua custódia cautelar ainda se fazem presente, mormente para conter sua reiteração criminosa, já que é reincidente, ou seja, ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime patrimonial.

Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado. (...)

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT:

“50. A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao réu o direito de apelar em liberdade
.

Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ,
DETERMINO
a expedição de Guia de Execução Provisória. (...)” (sic).

Observa-se, portanto, que a prisão preventiva foi concretamente considerada imprescindível pelo
modus operandi
da empreitada, aliado ao nítido risco de reiteração delitiva, uma vez que o apelante é reincidente, fundamente idôneo e apto a justificar a segregação cautelar.

A propósito:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.

(...) 4.
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
(...) (HC 465.434/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 23/09/2019)

Portanto, em razão da manutenção do quadro fático- processual que ensejou a decretação da prisão preventiva do apelante e, em atenção ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, nega-se o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021